Tribunal: TJES
Processo: 5002383-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002383-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA
AGRAVADO: MARIA DE LURDES ROSA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002383-32.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA/ES

AGRAVADO: MARIA DE LURDES ROSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FREDERICO SAMPAIO SANTANA - ES12826-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA/ES,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES., que, nos autos da “
ação de inde
nização por danos morais e materiais”
ajuizada em seu desfavor e em desfavor de
LUIS CARLOS BOECHAT
por
MARIA DE LURDES ROSA
, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em seu arrazoado, a agravante aduz que é uma instituição de assistência social sem fins lucrativos, não possuindo condições, no presente momento, de arcar com o pagamento das despesas processuais, especialmente no que diz respeito aos honorários periciais.

Afirma que possui um
"deficit
" acumulado nos exercícios de 2017 e 2018 de aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida de modo a deferir a concessão da gratuidade da justiça.

Decisão de ID nº 1264946 indeferindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões da agravada, consoante certidão de ID nº 1832378.

É o relatório.

Vitória(ES), 10 de novembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador

Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA/ES,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES., que, nos autos da “
ação de inde
nização por danos morais e materiais”
ajuizada em seu desfavor e em desfavor de
LUIS CARLOS BOECHAT
por
MARIA DE LURDES ROSA
, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em seu arrazoado, a agravante aduz que é uma instituição de assistência social sem fins lucrativos, não possuindo condições, no presente momento, de arcar com o pagamento das despesas processuais, especialmente no que diz respeito aos honorários periciais.

Afirma que possui um
"deficit
" acumulado nos exercícios de 2017 e 2018 de aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida de modo a deferir a concessão da gratuidade da justiça.

Decisão de ID nº 1264946 indeferindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões da agravada, consoante certidão de ID nº 1832378.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, V, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Com efeito, o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Em se tratando de pessoa jurídica,
com ou sem fins lucrativos
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, para fazer "
jus
" ao referido beneplácito, cabe a parte demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula nº 481
1
.

É certo que havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º, CPC).

No caso, na esteira do consignado na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante não logrou êxito em comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, vejamos:

A fim de comprovar a sua alegação de insuficiência econômica, o agravante afirma que: 1) é uma instituição sem fins lucrativos e 2) possui um "
deficit"
acumulado nos anos de 2017 e de 2018 de mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Quanto ao primeiro fundamento, têm-se que o fato de ser uma instituição sem fins lucrativos, por si só, não implica o automático deferimento da benesse postulada, nos termos do enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça mencionada alhures.

Em relação ao segundo fundamento, como bem pontuado pelo Juízo “
a quo”
, o recorrente não trouxe aos autos
NENHUM
documento apto a comprovar a sua situação contábil
ATUAL
, limitando-se a colacionar documentos de três a quatro anos atrás.

Em outras palavras, inexiste nos autos qualquer documento que aponte eventual deficit/superavit da recorrente nos anos de 2020 ou 2021.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
PESSOA JURÍDICA
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA SÚMULA 481 STJ
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
- Quanto à concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, é de se notar que o colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481, STJ).
2 – Ainda, o STJ tem se posicionado no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). 3 – Portanto, estando a agravante em recuperação judicial, é certo que a mesma ainda é viável economicamente, o que faz presumir, ao contrário do que alega, capacidade econômica mínima para manter-se no mercado, inclusive na defesa dos seus direitos em juízo.
4
–
Por sua vez, os documentos acostados aos autos não comprovam a hipossuficiência da empresa agravante. Embora possua ela dívidas de expressivo valor, não é possível aferir nos documentos apresentados o fluxo de caixa da pessoa jurídica, de forma que demonstre cabalmente a sua incapacidade de arcar com as custas processuais.
(...) (TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 011209000402
, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BALANCETE NEGATIVO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
I. O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de modo que a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. (STJ-AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).
II. In casu, os balancetes indicando que a Recorrente obteve resultado financeiro negativo, por si só, não comprovam a impossibilidade de pagamento das custas processuais, na medida em que não foram apresentadas cópias das declarações de imposto de renda, livros comerciais, documentos fiscais e/ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe:
Agravo Interno Cível ED AI, 011199004158
, Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Somado a tal fato, verifica-se que não houve impugnação específica ao seguinte fundamento constante da decisão recorrida (ID nº 1248274) “
o próprio documento de fls. 284 revela interrupção de déficit da segunda requerida, não tendo sido apontado qual a efetiva situação contábil da pessoa jurídica requerida no ano de 2019”
.

Há que se destacar ainda que, propositalmente ou não, o agravante não junta o referido documento de fls. 284 aos presentes autos eletrônicos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. P
ESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA Nº 481 DO STJ. PARTE QUE SE LIMITOU A COLACIONAR DOCUMENTOS ANTIGOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA ATUAL.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

2. Em se tratando de pessoa jurídica,
com ou sem fins lucrativos
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, para fazer
jus
ao referido beneplácito, cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula nº 481
.

3. O fato de a agravante ser uma instituição sem fins lucrativos, por si só, não implica o automático deferimento da benesse postulada.

4. A parte não trouxe aos autos nenhum

documento apto a comprovar a sua situação contábil atual, limitando-se a colacionar documentos de três a quatro anos atrás, isto é, inexiste nos autos qualquer documento que aponte eventual deficit/superavit da recorrente nos anos de 2020 ou 2021.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.